Tribunal: TJES
Processo: 5003424-60.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003424-60.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TOM SOBRE TOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, em razão da presença dos requisitos legais.

E, após analisar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA EM DESACORDO COM O VALOR INICIALMENTE PACTUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. VALORES COBRADOS EM DESACORDO COM O CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA A MAIOR. AUTORIZADO O REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM AS REGRAS DA ANATEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alega a autora que contratou um plano de telefonia com a recorrente mas a mesma passou a cobrar valores acima do acordado. A sentença foi de parcial procedência, determinando a devolução dos valores pagos a maior, não reconhecendo, assim, danos de ordem moral. Em seu recurso, a recorrente aduz a incompetência do juizado por necessidade de perícia, inexistência de relação de consumo, cobrança devida e impossibilidade de manter o contrato sem reajuste. 2. Inicialmente, afasto a alegação de incompetência dos juizados, pois os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ademais, diversamente do sustentado pela recorrente, o caso em apreço trata-se de relação de consumo. 3. A autora alegou a cobrança de valores acima do acordado para o plano contratado, bem como destacou os meses em que a cobrança foi consideravelmente maior do que o pactuado. 4. A parte ré, por sua vez, limitou-se a afirmar que o valor constante nas faturas está conforme o contrato, além de corresponder ao serviço utilizado pela recorrida. Entretanto, apresentou nos autos faturas unilaterais que não possuem qualquer nexo com as faturas juntadas pela parte autora (que contratara um plano empresa) e, portanto, não se prestam a comprovar a contratação do serviço, desincumbindo-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nesse norte, correta a conclusão de que a cobrança de valores a maior é indevida, segundo a versão da autora, não merecendo reparos a sentença recorrida. 5. Por fim, em que pese a alegação da recorrente no sentido da impossibilidade de manter o contrato sem reajuste, verifico que a parte dispositiva da sentença nada mencionou a esse respeito, além do que, é sabido que o valor básico do plano pode sofrer reajustes anuais, conforme autorizado pela agência reguladora, desde que informados previamente ao consumidor. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$500,00 (quinhentos reais).

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.